Tribunal: TJES
Processo: 5000964-40.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-40.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANA NILMA CLAUDIO MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MATRIMÔNIO. CERTIDÃO DETERIORADA SEM VALIDAÇÃO CARTORIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE ESTADO CIVIL DO DE CUJUS. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de restauração de assento de casamento, ajuizada com o objetivo de viabilizar a habilitação da autora em inventário. A parte autora apresentou cópia deteriorada de certidão de casamento, supostamente celebrado com Chester de Paula e Souza em 1972, mas o cartório indicado informou inexistência do registro. Consta nos autos sentença anterior que reconheceu união estável entre o falecido e terceira pessoa, com retificação do registro de óbito. O juízo de origem entendeu que o pedido não se adequa à hipótese de restauração, por ausência de registro prévio e falta de autenticidade do documento apresentado, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido formulado configura hipótese de restauração de assento de casamento, ou se deveria ser qualificado como suprimento de registro ou lavratura tardia; e (ii) determinar se a autora teve cerceado seu direito à produção de provas, com consequente nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restauração de registro civil pressupõe a existência comprovada de registro anterior válido, ainda que extraviado, o que não foi demonstrado pela autora, sendo inaplicável a via eleita.

A certidão apresentada encontra-se em estado precário e não possui validação pelo cartório supostamente emissor, impossibilitando sua utilização como prova idônea de existência de registro anterior.

A existência de sentença anterior reconhecendo união estável entre o falecido e terceira pessoa reforça a ausência de indícios suficientes de vínculo matrimonial formal da autora com o
de cujus
.

A sentença de improcedência foi proferida sem oportunizar à parte autora a produção de provas requeridas, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A relevância dos efeitos patrimoniais e sucessórios envolvidos exige dilação probatória, inclusive com produção de prova testemunhal, para eventual requalificação da demanda e adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restauração de registro civil exige a comprovação mínima da existência anterior do assento em livro próprio, sendo inviável quando fundada apenas em certidão deteriorada sem respaldo cartorial.

É nula a sentença proferida sem oportunizar à parte a produção das provas requeridas, especialmente em demandas com repercussão patrimonial e sucessória.

Em casos de dúvida quanto à via adequada (restauração, suprimento ou lavratura tardia), deve-se permitir à parte a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, após regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 321, 355, I, e 370; Provimento CNJ nº 177/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000964-40.2023.8.08.0021

APELANTE
: SUZANA NILMA CLÁUDIO MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Restauração de Registro de Casamento.

A Apelante ajuizou a presente ação de restauração de assento de casamento com o falecido Chester de Paula e Souza, alegando ter contraído matrimônio com ele em 22/06/1972, em João Monlevade/MG. Apresentou certidão de casamento antiga e deteriorada, que alega comprovar o vínculo matrimonial.

A motivação da ação é a necessidade de apresentação da certidão de casamento atualizada para sua habilitação em processo de inventário (Proc. nº 0004288-75.2013.8.08.0021), em trâmite na 1ª Vara de Família de Guarapari/ES.

Contudo, o Cartório de João Monlevade/MG informou não haver registro do casamento em seus livros, tampouco evidências da lavratura do assento ou do processo de habilitação. A situação se agravou com a descoberta de que, em ação de retificação de registro de óbito (Proc. nº 0003457-57.2010.8.08.0045), foi reconhecida união estável entre Chester e Neli Krause, com expedição de mandado para alteração do óbito, o que contradiz a tese da Apelante.

Na sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de restauração, ao entender tratar-se não de restauração, mas de tentativa de lavratura tardia, com base em documento precário e sem respaldo nos registros públicos, destacando que:

A certidão apresentada pela autora, como já ressaltado, apresenta-se em estado precário e deteriorado, o que compromete sua autenticidade. Além disso, não há elementos concretos que permitam confirmar que o referido documento foi de fato emitido pela serventia a que se reporta.

Neste particular, o cartório destacou (id. 22953040) que o documento é uma cópia danificada, sem elementos claros que permitam sua validação, e que o carimbo de autenticação no verso não faz menção específica ao documento. O cartório também não pôde confirmar se a certidão foi emitida por sua serventia, especialmente porque a oficial responsável assumiu a delegação apenas em 2012.

[...]

Ademais, consta nos autos a existência de sentença proferida nos autos nº 0003457-57.2010.8.08.0045, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, reconhecendo a união estável entre Chester de Paula e Souza e Neli Krause, além de determinar a retificação do assento de óbito do falecido para incluir tal informação. Este fato reforça a inexistência do alegado matrimônio formal entre a autora e o falecido, evidenciando a controvérsia sobre o estado civil do
de cujus
.

Seguiu-se o presente recurso.

A restauração de registro civil, segundo doutrina consolidada e o Provimento CNJ nº 177/2024, pressupõe a prévia existência de um registro válido em livro próprio, mesmo que extraviado ou destruído.

A Apelante não comprovou a existência do registro, apenas apresentou uma certidão sem respaldo cartorial, o que, em tese, poderia configurar hipótese de lavratura tardia ou suprimento de registro, mas não de restauração.

Correta a sentença ao considerar que a pretensão não corresponde ao instituto jurídico da restauração, pois é juridicamente insustentável qualificar como restauração uma pretensão fundada apenas em um documento sem validação cartorial, ainda que se trate de uma cópia de certidão, sem registro nos assentos oficiais.

Não obstante a correção da tipificação jurídica identificada pelo juízo de origem — qual seja, que o pedido não corresponde a uma hipótese de restauração, mas sim, a depender da instrução probatória, de suprimento de registro ou de lavratura tardia —, verifica-se que o julgamento antecipado da lide se deu em manifesta afronta ao devido processo legal, porquanto não foi oportunizada à parte autora a especificação de provas que desejava produzir, tendo sido requerido expressamente, na petição inicial, a produção de provas.

Ainda que a certidão seja questionável, o relato de longa convivência, filhos comuns e outros indícios justificariam a produção de prova oral, especialmente diante da gravidade dos efeitos jurídicos patrimoniais envolvidos (direitos sucessórios).

Acresça-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República), combinado com o postulado do contraditório substancial e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88), impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar às partes a efetiva participação na construção do conjunto probatório, especialmente em demandas que possam afetar direitos patrimoniais com efeitos sucessórios, como é o caso em exame.

A eventual invalidação do pedido não poderia, portanto, ocorrer de forma sumária, com base exclusiva em informações cartoriais, sobretudo quando há indícios relevantes de vínculo matrimonial de longa duração, existência de filhos comuns e outros elementos que mereceriam ser judicialmente produzidos e valorados mediante colheita de prova testemunhal.

Destarte, revela-se adequada e proporcional a medida de anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com viabilização da prova oral e demais diligências probatórias eventualmente necessárias. Ao final da instrução, caberá ao juízo
a quo
reavaliar o enquadramento jurídico adequado — seja como suprimento de registro ou lavratura tardia —, permitindo inclusive que a parte autora promova a devida emenda ao pedido inicial, a fim de ajustar sua pretensão à moldura legal aplicável, conforme preceitua o art. 321 do CPC.

Esta via interpretativa concilia, de maneira harmônica, o resguardo à segurança jurídica com a garantia da tutela jurisdicional efetiva, evitando-se tanto a criação de registros sem base legal quanto a preclusão indevida de direitos materiais relevantes.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.